Tribunal: TJDFT
Processo: 0710621-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS. ATO CONSTRITIVO NÃO CONSUMADO. POSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação de bens móveis da parte executada, sob o fundamento de ausência de utilidade prática imediata e de elementos mínimos quanto à viabilidade da medida, nos autos da execução de título extrajudicial. A agravante alegou preclusão da decisão anterior que havia autorizado a constrição e apontou valor econômico relevante dos bens, além de nulidade da decisão por ausência de fundamentação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve preclusão consumativa da decisão que autorizara anteriormente a penhora e avaliação de bens móveis; e (ii) estabelecer se é legítimo o indeferimento da medida constritiva, diante da ausência de elementos concretos para sua efetivação e da certidão de frustração de diligência anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juízo da execução detém o poder de reavaliar a efetividade e a oportunidade dos atos expropriatórios, mesmo diante de decisão anterior, desde que não consumada, à luz da racionalidade e utilidade dos meios executivos.
4. O artigo 835, VI, do CPC autoriza, em tese, a penhora de bens móveis, mas a medida deve observar os princípios da efetividade, da utilidade e da proporcionalidade, exigindo a demonstração mínima da viabilidade prática da diligência.
5. A tentativa anterior de localização dos bens foi frustrada por ausência de endereço hábil, circunstância que justifica o indeferimento atual da expedição do mandado, não se caracterizando omissão ou ausência de fundamentação na decisão agravada.
6. A alienação judicial do imóvel penhorado foi corretamente postergada, diante da pendência de definição da situação jurídica dos fiadores, legítimos proprietários do bem, os quais foram exonerados da obrigação por decisão ainda não transitada em julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão judicial que autoriza medida constritiva na execução não produz preclusão consumativa quando não houver consumação do ato e o juízo verificar, em momento posterior, a ausência de elementos mínimos para sua efetivação.
2. O juízo da execução pode indeferir diligência de penhora e avaliação de bens móveis quando frustrada tentativa anterior por ausência de informações concretas sobre a localização dos bens.
3. A alienação judicial de imóvel vinculado à garantia prestada por fiadores exonerados pode ser condicionada à definição definitiva da situação jurídica desses garantidores, em respeito à segurança jurídica e ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, §1o, II e III; 835, VI.